Tribunal: TJMT
Processo: 0013698-79.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0013698-79.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE AMIR ARANTES PIRES (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (APELADO), ARLINDO RANZULLA - CPF: 202.643.561-87 (APELADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.072.211-04 (APELADO), CHARLES DOUGLAS WERNER - CPF: 415.051.071-72 (APELADO), FRANCISCO BENEDITO VICENSOTO - CPF: 048.359.131-91 (APELADO), HELIO GARCIA VICENTE - CPF: 734.413.848-49 (APELADO), JONAS FERREIRA DE FRANCA - CPF: 208.104.401-30 (APELADO), MARCELA CECILIA VILLA MENDONCA - CPF: 580.653.771-49 (APELADO), MARIA REGINA VIEIRA ANGELO MARQUES - CPF: 390.697.109-00 (APELADO), MILTON BORGES DA LUZ - CPF: 080.023.801-00 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELANTE), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DOUGLAS WERNER - CPF: 415.051.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.072.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BENEDITO VICENSOTO - CPF: 048.359.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO GARCIA VICENTE - CPF: 734.413.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DE FRANCA - CPF: 208.104.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA CECILIA VILLA MENDONCA - CPF: 580.653.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA VIEIRA ANGELO MARQUES - CPF: 390.697.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON BORGES DA LUZ - CPF: 080.023.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO RANZULLA - CPF: 202.643.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP N.

1.438.263/SP (TEMA 948/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em Recurso Especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Correta a decisão da Câmara Julgadora que, decidindo em conformidade com a tese fixada no Tema 948/STJ, entendeu que em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do REsp n. 1.438.263/SP (Tema 948).

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes pares.

Tratam-se de Recurso de Agravo Interno interposto por HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial proposto pelo agravante, ante a sistemática de recursos repetitivos Tema 948/STJ, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

A parte agravante alega que da
“análise do Resp. 1.438.263/SP (tema 948), resta claro que versa sobre legitimidade do não associado para execução de sentença proferida em Ação Civil Pública manejada por associação na condição de substituta processual”.

Afirma que
“
no presente caso se discute legitimidade para representação
, que não se confunde com substituição processual, ao passo o substituto processual defende direito alheio em nome próprio e por interesse próprio, enquanto representante defende direito alheio, mas em nome e interesse do representado.

Pugna pela
“reforma da r. decisão de admissibilidade, posto que o Agravado não comprovou condição de filiado ao IDEC, devendo ser aplicando precedente convergente com o caso em discussão, consubstanciado no entendimento do Recurso Extraordinário 612.043/PR”.

Ressalta que
“de acordo com o atual entendimento dos tribunais superiores, bem como da legislação vigente, para exigir o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, a parte recorrida teria que ter demonstrado que, à época do ajuizamento da ação coletiva, autorizou expressamente àquela entidade associativa à representa-la nos autos da ação de conhecimento para o fim de demonstrar que possui legitimidade para requerer o cumprimento da sentença proferida naqueles autos”.

Por fim, assevera que
“
Diante de todo exposto, resta claro que o tema 948 não se aplica ao caso, uma vez que a discussão aqui é quanto a legitimidade para representação.

Desta forma, requer-se a reforma da r. decisão que negou seguimento ao recurso Extraordinário, com base no Tema 948, devendo ser admitido o recurso interposto e remetido para julgamento
”.

Recursos tempestivos (id 210490189).

Sem contrarrazões (id 214381653).

É o relatório.

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial e a Extraordinário
interpostos com fundamento na sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, a parte agravante afirma que não deve ser aplicado o Tema 948/STJ, pois este se refere à legitimidade do não associado para execução de sentença proferida em Ação Civil Pública manejada por associação na condição de substituta processual.

Nada obstante, a pretensão do agravante não está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, a qual entende que “
os poupadores detém legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença, independente de serem filiados ao IDEC
”
.
(EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.871.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Desse modo, conforme consignado na decisão ora agravada, no julgamento do paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.

Logo, ainda que o agravado não tenha comprovado a condição de filiado ao IDEC, tem legitimidade para propor a execução individual da sentença exarada na ação civil pública. Aliás, no julgamento do referido paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, consignou-se que “
não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’; e b) RE 612.043/PR, de que os ‘beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do

ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’
. Confira-se a íntegra da ementa do referido paradigma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA
.
DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR)
. TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’
. 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3.
Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: ‘Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente’. 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial”. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021).

Logo, como o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que
“(...) Tem-se, desse modo, por restabelecida aquela decisão proferida em sede de recurso repetitivo (REsp. nº 1.391.198/RS) que pacificou entendimento de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm, sim, legitimidade ativa para ajuizarem a discutida ação de cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem ou não filiados ao IDEC”.
(g.n)

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo
,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do Recurso Especial, que aplicou o Tema 948/STJ.

Diante desse quadro, é o caso de não provimento do Agravo Interno.

Por fim, a parte agravante requer o sobrestamento dos autos ante aplicação do tema 1169/STJ.

No entanto, tal alegação não prospera uma vez que que a decisão de admissibilidade recursal foi clara ao dispor que no presente caso não há como sobrestar o feito visto que a discussão do referido tema, qual seja, a necessidade de prévia liquidação de sentença,
não foi prequestionada, incidindo os óbices sumulares 211/STJ e 282 e 356/STF, devendo ser
alegada em Recurso de Agravo ao STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024